Tribunal: CARF
Processo: 11610.728993/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.728993/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.969 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
HYPINOSE BIJOUX & ACESSÓRIOS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO RETROATIVA. PERDA DE PRAZO.
Não cabe pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional à empresa que não
observou os prazos para exercer este direito estabelecido nas normas de
regência, mormente quando não comprovou a ocorrência de erro de fato.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.728993/2013-49
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.969 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.728993/2013-49

Relatório
Trata-se de indeferimento de solicitação de inclusão retroativa no Simples
Nacional nos anos de 2011, 2012 e 2013.
O contribuinte informa que tendo constatado que ultrapassou o limite de
faturamento em dezembro de 2010, teve de solicitar a exclusão por comunicação obrigatória do
Simples Nacional, com efeito retroativo a 01/01/2011. Como a solicitação obrigatória de
exclusão foi feita em novembro de 2013, ficaram descaracterizados os períodos de 01/2011 a
12/2013, apesar das declarações terem sido entregues e os impostos pagos.
A DERAT indeferiu o seu pedido de inclusão retroativa, vez que não seria
possível a inclusão retroativa no Simples Nacional à empresa que não observou os prazos para
exercer este direito. O prazo seria ate janeiro do ano-calendário da opção, o que foi descumprido
porque a empresa fez o seu novo pedido a partir de 01/01/2014.
Após tomar ciência do contido do Termo de Indeferimento, a empresa apresentou
Manifestação de Inconformidade que foi julgada improcedente pela DRJ por também entender a
impossibilidade da opção de inclusão retroativa.
Cientificada da decisão de primeira instância através de intimação em 04/07/2016
(e-fl. 65) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 28/07/2016 (e-fl. 67), em
resumo alegando o seguinte:
- após feita a retificação de sua declaração em face de inconsistências verificadas
entre o que fora declarado e o informado por empresas de cartões de crédito, tomou
conhecimento pelo sistema da Receita Federal que sua receita teria ultrapassado o limite
permitido para permanência no simples para o ano-calendário de 2011, mas foi informado
também: “Caso a Receita Bruta não tenha ultrapassado o valor de R$ 3.600.000,00 e refira-se ao
ano calendário 2011, a empresa continuará automaticamente incluída no Simples Nacional e,
desta forma a comunicação de exclusão não será necessária”.
- após a ciência de tal ocorrência compareceu ao Posto Fiscal e obteve a
orientação de solicitar a Exclusão e posterior Inclusão Retroativa, uma vez que não havia
ultrapassado os limite de faturamento do ano de 2011.
- dessa forma, cumpriu as orientações da Receita Federal, efetuando sua exclusão
do Simples Nacional em 07/11/2013 e inclusão em 08/11/2013, de forma retroativa a partir de
01/01/2011.
- Finaliza informando que não saiu do âmbito do Simples Nacional, sendo sua
inclusão automática também para os anos-calendário de 2012 e 2013.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.969 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.728993/2013-49

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Trata- se , nestes autos, exclusivamente de solicitação de inclusão retroativa no
Simples Nacional nos anos de 2011, 2012 e 2013, opção esta feita em novembro de 2013.
Cabe verificar o que dispõe o artigo 16 da Lei no 123/2006 e o art. 6o, da
Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007:
Art.16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
(...) (Destacou-se).
A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) de n° 94, de 29 de
novembro de 2011, estabelece no artigo 6o:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput).
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
(...)
Como bem esclareceu o acórdão recorrido, a nova inclusão só poderia ter sido
efetuada dentro do prazo estabelecido no § 2o do art. 16 da Lei Complementar no 116/2006, o que
não foi realizado. A opção deve ser feita eletronicamente até o último dia útil de janeiro do ano
de opção e valerá para todo o ano-calendário.
Quanto a sua exclusão, a lei não prevê arrependimento. Dessa forma, havendo a
exclusão voluntária e não sendo efetuado novo pedido de inclusão nos termos da lei, não há
como desconsiderar o pedido de exclusão.
Ademais a sua justificativa de que fora induzida ao erro por orientação da própria
unidade da Receita Federal carece de prova nos autos. Na verdade consta nos autos, que a
contribuinte ultrapassou o limite permitido para permanência do Simples por excesso de receita
bruta:

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.969 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.728993/2013-49

Fato este inclusive confessado pelo próprio contribuinte em sua petição (e-fl. 02 )
como sendo o ensejador da sua exclusão pelo Simples.

No mesmo sentido também relatado pelo despacho que indeferiu o seu pedido.
Confira-se os termos do despacho:
O contribuinte informa em sua petição de fls. 02 que tendo ultrapassado o
limite de faturamento em dezembro de 2010, teve de solicitar por comunicação
obrigatória conforme a legislação vigente, seu desenquadramento do Simples
Nacional. (...) (Destacou-se).
Portanto, considero que não indicou provas suficientes de que cometera eventual
erro de fato que pudesse promover a reinclusão de ofício da empresa.
Assim, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital